Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMODATO. NULIDADE INEXISTENTE. ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO COMODATÁRIO. SURRECTIO. TERMO INICIAL DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta com o objetivo de anular ou reformar sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse e condenou o réu ao pagamento de valores decorrentes do inadimplemento contratual, sob o argumento de nulidade do contrato por analfabetismo, ausência de litisconsórcio passivo necessário e suposta quitação de despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) analisar a validade do contrato de comodato firmado por pessoa analfabeta; b) avaliar a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário, em virtude do não chamamento da esposa do apelante aos autos; c) definir a possibilidade de modificação do termo inicial das obrigações contratuais decorrentes do comodato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura do contrato de comodato pelo apelante foi reconhecida por autenticidade em cartório, conferindo plena validade ao instrumento. O próprio apelante reconheceu em juízo que a posse lhe foi concedida gratuitamente pela apelada.
4. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a condição de analfabeto não conduz automaticamente à nulidade do negócio jurídico, desde que comprovada a manifestação válida da vontade contratual.
5. Inviável o acolhimento da tese de quitação informal das despesas com energia elétrica, dada a ausência de início de prova documental. Também é inaplicável a Teoria da surrectio, pois não houve tolerância da apelada quanto ao inadimplemento, sendo o comodato regularmente denunciado.
6. Deve-se reconhecer erro material quanto à data de início do contrato, sendo ajustado o termo inicial das obrigações à data de reconhecimento de firma do apelante, em 15/03/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A validade do contrato de comodato firmado por pessoa analfabeta subsiste quando demonstrada a sua ciência e manifestação de vontade inequívoca, sendo dispensável a citação de cônjuge falecido ou não partícipe da relação obrigacional. 2. O termo inicial das obrigações pode ser ajustado quando verificado erro material quanto à data de formalização do contrato.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 256 e 265; Código de Processo Civil, arts. 73, § 1o, 114 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0000214-65.2020.8.17.2580, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 4a CC, julgado em 05/03/2024, DJe.